Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-91.2019.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ressalta a hipótese de impossibilidade de utilização dos elementos arrecadados durante a
fase preparatória para a formalização do acordo de colaboração. Confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ARTIGOS 288 E 317, §1º, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL; E ARTIGO 1º DA LEI 9.613/1998). MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ORIGEM EM
COLABORAÇÃO PREMIADA CONTRÁRIA À LEI. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA, POR
DERIVAÇÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE TODOS OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS
PRODUZIDOS NA COLABORAÇÃO PREMIADA E DAS DEMAIS PROVAS DERIVADAS, COM O
RETORNO DO FEITO AO STATUS QUO ANTE. INOCORRÊNCIA DAS ILICITUDES ALEGADAS.
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA VALIDAMENTE CELEBRADO. INSUBSISTÊNCIA DA
TESE ALUSIVA À LIMITAÇÃO DO OBJETO DA DELAÇÃO AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA OU PRATICADOS NO SEU CONTEXTO. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO
DA COLABORAÇÃO PREMIADA NO DIREITO BRASILEIRO. DO DIREITO PREMIAL À JUSTIÇA
PENAL NEGOCIAL. LICITUDE ATRELADA À VOLUNTARIEDADE DAS PARTES E À
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ATUANTES. NARRATIVA DE CRIMES NÃO RELACIONADOS
AOS QUE DERAM ORIGEM ÀS TRATATIVAS DA COLABORAÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. VALIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E
APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA DA TESE DEFENSIVA DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO.
MEDIDAS DE INSTRUÇÃO FUNDADAS EM ELEMENTOS COLIGIDOS, TAMBÉM, EM
PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO DIVERSO DA PRÓPRIA COLABORAÇÃO. FONTE
AUTÔNOMA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.
1. O Acordo de Colaboração Premiada revela dupla função: (1) de negócio jurídico processual, entre órgão
de persecução penal e colaborador, prevendo direitos e deveres a serem observados pelas partes, excluída a
intervenção de terceiros, e (2) de meio de obtenção de prova, fornecendo informações de crimes praticados
pelo Delator em concurso de agentes, mediante apresentação de elementos de corroboração dos fatos
criminosos narrados, com repercussão na esfera jurídica dos Delatados.
2. (a) A Delação constitui meio de obtenção de prova da prática de crimes em geral, presente em nosso
ordenamento “desde o tempo das Ordenações” (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A homologação e a sentença na
colaboração premiada na ótica do STF. In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo Cruz
(Coord.). Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 184). (b) A Delação,
diferentemente do Acordo de Colaboraçã

Inteiro teor:
26/04/2023
Número: 0600001-91.2019.6.16.0170

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 11/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600001-91.2019.6.16.0170
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600001-
91.2019.6.16.0170 que julgou procedente a denúncia, para o fim de: - condenar o réu Osvaldo
Sibardeli pelo cometimento, uma única vez, do crime de corrupção eleitoral do art. 299 do CE (fatos
01 e 03) à pena de 1 ano e 5 meses e 8 dias de reclusão, e 15 dias-multa; - condenar a ré Andreia
Machado Braz pelo cometimento, uma única vez, do crime de corrupção eleitoral do art. 299 do CE
(fatos 02 e 04) à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa, substituída por 1 restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária de R$ 2.200,00; - condenar o réu Marcio José
Marques da Costa pelo cometimento, por oito vezes, do crime de corrupção eleitoral do art. 299 do
CE em continuidade delitiva (fatos 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 e 19) à pena de 2 anos e 6 meses de
reclusão, e 33 dias-multa. (Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Andreia Machado Braz, Osvaldo Sibardeli, Marcio José Marques da Costa, Wagner Ribeiro da Silva,
Valquiria dos Santos Silva, Vania dos Santos, Rosilda Pereira do Nascimento, Olinda Teixeira dos
Santos, Adélia Teixeira dos Santos, Vanilson Ribeiro da Silva e Fabiana dos Santos de Freitas (com
exceção dos 3 primeiros, todos os outros aceitaram a suspensão condicional do processo) em
razão de que, certamente, entre os meses de setembro e outubro de 2016, dentro dos limites da
cidade de Mamborê/PR, Osvaldo Sibardeli deu a Andreia Machado Braz, que aceitou, a quantia de
R$ 50,00, e em outra oportunidade, a quantia de R$ 50,00, 1 sabão em pó Omo, 1 amaciante e 1
wisque, com o fim de obter seu voto para vereador nas eleições de 2016; entre os meses de
setembro de 2016 a maio de 2017, Marcio José Marques da Costa deu a Rosilda Pereira do
Nascimento, que aceitou, R$ 70,00 para compra de passagem, a fim de obter o seu voto para o
candidato a prefeito Ricardo Radomski, nas Eleições de 2016; deu a Wagner Ribeiro da Silva R$
800,00; deu a Valquiria dos Santos Silva, a Vania dos Santos, a Adélia Teixeira dos Santos, a
Vanilson Ribeiro da Silva e a Fabiana dos Santos de Freitas R$ 50,00 e, após a eleição, mais R$
50,00, que aceitaram; deu a Olinda Teixeira dos Santos R$ 50,00, que aceitou; a fim de obter-lhes o
voto para o candidato a prefeito Ricardo Radomski, em 2016, incorrendo, todos eles, na prática do
crime previsto no art. 299, do CE; Ref. Notícia-Crime 245-74.2016.6.16.0170; Notícia de Fato nº
MPPR 0080.16.000295-4; Procedimento Investigatório Criminal MPPR 0080.17.00312-5; IP nº 1-
77.2018.6.16.0170 - nº 112957/2016 - DelPol Mamborê; IP 292-41.2017.8.16.0107; suspensão
condicional do processo para 8 denunciados).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO JOSE MARQUES DA COSTA (RECORRENTE)

CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
OSVALDO SIBARDELI (RECORRENTE)
TIAGO FERREIRA SEHABER (ADVOGADO)
ANDERSON NEJNEK SAVARIZ (ADVOGADO)
ANDREIA MACHADO BRAZ (RECORRENTE)
MARISTELA KLOSTER DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43575473
26/04/2023
16:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43575473 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N º 61.901

RECURSO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL ELEITORAL 0600001-91.2019.6.16.0170 – Mamborê
– PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ANDREIA MACHADO BRAZ
ADVOGADO: MARISTELA KLOSTER DA SILVA - OAB/PR33979
RECORRENTE: OSVALDO SIBARDELI
ADVOGADO: TIAGO FERREIRA SEHABER - OAB/PR66691
ADVOGADO: ANDERSON NEJNEK SAVARIZ - OAB/PR0055825
RECORRENTE: MARCIO JOSE MARQUES DA COSTA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR0028461
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO FORNECIDOS POR RÉU EM
PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO NÃO FORMALIZADO.
ILICITUDE
DA
PROVA.
TEORIA
DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
ENVENENADA.
DEMAIS
PROVAS
ILÍCITAS
POR
DERIVAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO
DIVERSO.
1. Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto em face da respeitável sentença que julgou procedente a
denúncia, condenando os recorrentes pela prática do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral.
2. É ilícita a utilização de elementos de informação fornecidos pelo réu em proposta de acordo de
colaboração não formalizado, em razão da violação aos princípios da boa-fé e lealdade processual e do
artigo 3º-B, caput e § 6º, da Lei 12.850/2013.
3. A ilicitude por derivação – teoria dos "frutos da árvore envenenada" – coíbe os meios probatórios que,
embora tenham sido produzidos de forma válida em momento posterior, padecem do gravíssimo vício da
ilicitude da prova originária, que a eles se transmite por efeito de repercussão causal.
4. Inexistindo prova lícita da autoria e da materialidade delitiva, os réus devem ser absolvidos, nos termos
do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e provido.

Num. 43575473 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelos réus Andreia Machado Braz, Osvaldo Sibardeli e
Marcio Jose Marques da Costa em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral
de Mamborê, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral e condenou os
recorrentes pela prática do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral.
O recorrente Osvaldo Sibardeli (ID 41197916) aduziu, em síntese, que não há provas para a condenação.
Segundo afirma, os elementos produzidos na fase investigatória não foram confirmados durante a instrução
processual, pois nenhuma das testemunhas ouvidas tinha conhecimento ou confirmou os fatos a ele
imputados. Sustenta, ainda, a ilicitude da prova consistente em gravação telefônica de conversa entre dois
corréus realizada sem o conhecimento de um dos interlocutores. Requereu, assim, a reforma da sentença
condenatória para que seja absolvido por ausência de provas. Caso confirmada a condenação, pugnou pela
revisão da dosimetria da pena, alteração do regime de cumprimento para o aberto e a substituição da pena
restritiva de liberdade por restritiva de direito.
Por sua vez, Andreia Machado Braz (ID 41199116) sustentou que as provas são insuficientes para a
comprovação de autoria e materialidade e requereu a reforma da sentença com consequente absolvição.
Pleiteou, ainda, a concessão de gratuidade de justiça e o arbitramento de honorários advocatícios em favor
da defensora nomeada.
Márcio José Marques da Costa (ID 41199966) alegou, em suas razões recursais, deficiência na defesa
técnica e, por esse motivo, requereu a declaração de nulidade da ação. Caso o pedido não seja não acolhido,
pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e cumprimento em regime aberto. Pleiteou, também, a
concessão de gratuidade de justiça.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral argumentou pelo afastamento das teses defensivas e
requereu que os recursos de Osvaldo Sibardeli e de Andreia Machado Braz sejam conhecidos e julgados
improcedentes (ID 41199666). Pugnou, ainda, pela nulidade da sentença penal condenatória em relação a
Márcio José Marques da Costa, não pela deficiência na defesa técnica como postulado, mas pela falta de
apresentação das alegações finais (ID 42921423).
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 42951501) pela declaração de nulidade da
sentença penal condenatória em relação a Márcio José Marques da Costa; pelo provimento parcial do
recurso de Osvaldo Sibardeli, com a revisão da pena fixada; e pelo desprovimento do recurso de Andreia
Machado Braz.
É o relatório.

Num. 43575473 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade os recursos devem ser conhecidos.

b) Das Preliminares

b.1) Do Pedido de Concessão de Gratuidade de Justiça

Os recorrentes Andreia Machado Braz e Márcio José Marques da Costa requereram a concessão de
gratuidade de justiça.
Entretanto, diferentemente dos demais ramos do Poder Judiciário, na Justiça Eleitoral, não há
incidência de custas, preparo ou honorários.
A gratuidade das ações na Justiça Eleitoral decorre do disposto no artigo 5º, inciso LXXVII, da
Constituição Federal:

São gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma
da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania”.

Essa garantia constitucional foi regulamentada pela Lei 9.265/1996, que em seu artigo 1º, inciso IV, prevê:

São gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, assim
considerados: as ações de impugnação de mandato eletivo por abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude.

Além disso, o artigo 138 do Regimento Interno do TRE/PR dispõe que:

Num. 43575473 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
Os feitos eleitorais são gratuitos, não incidindo custas, preparo ou
honorários, ressalvadas as exceções legais.

E também o artigo 4º da Resolução TSE nº 23.478/2016:

Os feitos eleitorais são gratuitos, não incidindo custas, preparo ou
honorários (Lei nº 9.265/96, art. 1º).

Desse modo, em razão da previsão legal e regulamentar de gratuidade de justiça no âmbito da
Justiça Eleitoral, o pedido está prejudicado pela ausência do interesse na perspectiva da
necessidade.

b.2) Da Utilização de Elementos de Informação Apresentados em Tentativa de Acordo de
Colaboração

A denúncia que inaugurou a presente ação penal foi oferecida pelo Ministério Público Eleitoral e tem por
justa causa os elementos colhidos no Procedimento Investigatório Criminal MPPR n. 0080.17.000312-
5, instaurado a partir do relato, documentos e vídeos apresentados por Márcio José Marques da Costa, que
na época não era investigado, à Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, em 7/7/2017, com o objetivo de
firmar acordo de colaboração.
Em análise preliminar dos elementos apresentados, por não verificar indício da participação nos fatos
delatados de autoridade com foro por prerrogativa de função no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a
Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná declinou de suas atribuições para o Ministério Público Eleitoral
atuante junto a 170ª Zona Eleitoral de Mamborê (ID 41166466).
Com o recebimento do Procedimento Investigatório Criminal MPPR n. 0080.17.000312-5, o Ministério
Público Eleitoral notificou Márcio José Marques da Costa para complementar as informações prestadas, o
que foi feito pelo pretenso colaborador.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral, sem apresentar as condições para a formalização do
acordo de colaboração, ou mesmo, caso assim entendesse, dos motivos para a sua negativa, utilizou-
se do relato, documentos e vídeos apresentados por Márcio José Marques da Costa para prosseguir
nas investigações. E, ao término do procedimento investigatório, apresentou a denúncia que inicia a
ação penal objeto dos presentes recursos.
Após a instrução processual, proferiu-se sentença condenatória (ID 41197816), que fundamenta a
comprovação da autoria e da materialidade sobretudo nos elementos colhidos no Procedimento
Investigatório Criminal nº 0080.17.000312-5.
Observem-se os seguintes trechos da sentença:

Num. 43575473 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50

DOS FATOS 01, 02, 03 E 04 (ART. 299, CE C/C ART. 69, CP) –
réus ANDREIA MACHADO BRAZ e OSVALDO SIBARDELI
A materialidade dos fatos descritos na peça exordial restou
devidamente comprovada nos autos por meio dos elementos de
informações coletados no bojo do Procedimento Investigatório
Criminal nº 0080.17.000312-5, em especial os áudios/vídeos e
documentos demonstrando a corrupção eleitoral, bem como pela prova
oral produzida em ambas as etapas da persecutio criminis.
A autoria delitiva, por sua vez, cujos indícios já haviam emergido
fortemente ainda na fase anterior à processual, restou indene de
dúvidas ao fim da instrução probatória [...]
A denúncia que deu início a esta ação penal decorreu, primeiramente, da tentativa de Marcio realizar um
acordo de delação premiada na Procuradoria de Justiça de Curitiba para denunciar esquema de compra de
votos pela chapa vencedora das eleições municipais para Prefeito em 2016. Para tanto, Marcio fez várias
gravações em locais dos quais frequentava e com as pessoas que teria comprado o voto” [...].

DOS FATOS 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 e 19 - réu MÁRCIO JOSÉ
MARQUES DA COSTA:
A materialidade dos fatos descritos na peça exordial restou
devidamente comprovada nos autos por meio dos elementos de
informações coletados no bojo do Procedimento Investigatório
Criminal nº 0080.17.000312-5, em especial os áudios/vídeos e
documentos demonstrando a corrupção eleitoral, bem como pela prova
oral produzida em ambas as etapas da persecutio criminis.
A autoria delitiva, por sua vez, cujos indícios já haviam emergido
fortemente ainda na fase anterior à processual, restou indene de
dúvidas ao fim da instrução probatória [...].
Inicialmente o Procedimento Investigatório Criminal foi instaurado perante a Procuradoria Regional
Eleitoral em Curitiba – PR mediante portaria sob n.º 111/2017.
Consta no Procedimento que o réu, por intermédio de advogado,
contatou a Procuradoria com o objetivo de denunciar um esquema de
votos na Comarca de Mamborê. Na data marcada para
oitiva, Marcio compareceu acompanhado de três advogados, sendo
eles Eduardo Fulgenio Jansen, Renan Marques Fernandes e Sirlei de
Lurdes Peri.
Os advogados apresentaram o seguinte pedido (vide fl. 13 doc. 44405) afirmando que:

Num. 43575473 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
“(...) o denunciante participou ativamente da pré-campanha e
campanha eleitoral dos Denunciados, atual prefeito e vice do
município de Mamborê – PR, o Sr. Ricardo Radomski e o Sr. Sebastião
Antônio Martinez, fato que restará comprovado por testemunhas e
eventual vídeo posteriormente.
O Denunciante participou de diversas reuniões com o primeiro
Denunciado durante o período eleitoral para articular a compra de
votos em favor da chapa majoritária deste último, com promessa de
cargo em comissão em sua gestão, entre outros benefícios.
O Denunciante compareceu nas semanas que antecederam o pleito
eleitoral em diversas residências ‘populares’, ‘humildes’ na cidade a
mando dos Denunciados para concretizar a compra de votos em
favor da chapa majoritária destes, por valores entre R$ 50,00 a R$
100,00 reais por residente/eleitor.
Devido a uma vultuosa e maciça compra de votos praticada pelos
Denunciados, estes vieram a ganhar as eleições, assumindo o poder
executivo do município de Mamborê em janeiro de 2017 e como
prometido no período eleitoral, efetuaram a contratação do
Denunciante para um exercer um cargo em comissão na sua
administração.
Ocorre que, ante a toda esta crise política de corrupção que se
instalou no país, o Denunciante, que sempre foi pessoa honesta e
humilde, se arrependeu profundamente de seus atos praticados no
período eleitoral e resolveu “entregar tudo”.
O Denunciante colheu provas que demonstram o crime praticado por
ele e pelos Denunciados. (...)”.
Ao final, propôs um acordo de delação premiada que não foi aceito
pela Procuradoria Regional.
Concluiu a Procuradoria em relação às pessoas que Marcio pretendia
delatar que: “Como dos elementos informativos contidos no pen-drive
de fl. 20 não se extrai, ao menos prefacialmente, prova suficiente de
autoria ou participação daquele que detém prerrogativa de foro do
eg. TER/PR, forçosa a conclusão de que falece a esta PRE/PR, ao
menos até o momento, que possui atribuições para atividade
persecutória e legitimidade para ajuizar ação penal em face de
ocupantes dos cargos, eventual negociação processual por sanções
premiais. No entanto, como em relação às demais pessoas noticiadas,
incluindo-se o suposto colaborador, sem qualquer juízo de mérito
sobre a eventual prática dos crimes de associação criminosa e
corrupção eleitoral, esta PRE/PR declina atribuições ao d. presentante
do MP Eleitoral oficiante na 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR para

Num. 43575473 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
que tome as providências que entender cabíveis”.
Dando continuidade às investigações, o réu Marcio foi notificado para
comparecer perante o Ministério Público e, quando ouvido, confirmou
que, de fato, efetuou a compra de votos de vários eleitores, dizendo ser
o intermediador buscando o favorecimento da campanha de Ricardo
Radomski, então candidato a prefeito na época.
Durante a investigação, Marcio confirmou que todos os vídeos por ele
entregues são de sua autoria e por isso, identificou todas os demais
interlocutores que aparecem nos vídeos/áudios confirmando o
esquema.
Em Juízo, Marcio manteve sua versão, confessando a prática criminosa
[...].

Pois bem.
A colaboração premiada é disciplinada pela Lei de Organizações Criminosas, Lei n. 12.850/2013, com os
acréscimos promovidos pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”.
O artigo 3º-B, caput e §6º, da Lei de Organizações Criminosas, Lei n. 12.850/2013, estabelece que:

Art. 3º-B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de
colaboração demarca o início das negociações e constitui também
marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra
da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de
documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão
judicial.
[...]
§ 6º Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do
celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações
ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer
outra finalidade.

Como se vê, existe vedação legal expressa para a utilização de informação prestadas pelo
colaborador caso não ocorra a formalização do acordo de colaboração.
No caso em análise, verifica-se clara violação ao dispositivo legal mencionado, pois, como exposto,
a proposta de acordo de colaboração foi desconsiderada, e, ainda assim, os elementos fornecidos
pelo réu foram utilizados para dar início à investigação criminal que serviu de justa causa para

Num. 43575473 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
oferecimento de denúncia.
E mais, essas informações prestadas por Márcio José Marques da Costa foram utilizadas pelo juízo
de primeiro grau como prova de autoria e de materialidade do delito, embasando a condenação do
próprio Márcio José Marques da Costa e dos demais réus.
A vedação ao aproveitamento das informações e dos elementos de colaboração fornecidos por
pretenso colaborador foi objeto de recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, cuja
ementa ressalta a hipótese de impossibilidade de utilização dos elementos arrecadados durante a
fase preparatória para a formalização do acordo de colaboração. Confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ARTIGOS 288 E 317, §1º, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL; E ARTIGO 1º DA LEI 9.613/1998). MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ORIGEM EM
COLABORAÇÃO PREMIADA CONTRÁRIA À LEI. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA, POR
DERIVAÇÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE TODOS OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS
PRODUZIDOS NA COLABORAÇÃO PREMIADA E DAS DEMAIS PROVAS DERIVADAS, COM O
RETORNO DO FEITO AO STATUS QUO ANTE. INOCORRÊNCIA DAS ILICITUDES ALEGADAS.
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA VALIDAMENTE CELEBRADO. INSUBSISTÊNCIA DA
TESE ALUSIVA À LIMITAÇÃO DO OBJETO DA DELAÇÃO AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA OU PRATICADOS NO SEU CONTEXTO. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO
DA COLABORAÇÃO PREMIADA NO DIREITO BRASILEIRO. DO DIREITO PREMIAL À JUSTIÇA
PENAL NEGOCIAL. LICITUDE ATRELADA À VOLUNTARIEDADE DAS PARTES E À
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ATUANTES. NARRATIVA DE CRIMES NÃO RELACIONADOS
AOS QUE DERAM ORIGEM ÀS TRATATIVAS DA COLABORAÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. VALIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E
APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA DA TESE DEFENSIVA DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO.
MEDIDAS DE INSTRUÇÃO FUNDADAS EM ELEMENTOS COLIGIDOS, TAMBÉM, EM
PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO DIVERSO DA PRÓPRIA COLABORAÇÃO. FONTE
AUTÔNOMA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.
1. O Acordo de Colaboração Premiada revela dupla função: (1) de negócio jurídico processual, entre órgão
de persecução penal e colaborador, prevendo direitos e deveres a serem observados pelas partes, excluída a
intervenção de terceiros, e (2) de meio de obtenção de prova, fornecendo informações de crimes praticados
pelo Delator em concurso de agentes, mediante apresentação de elementos de corroboração dos fatos
criminosos narrados, com repercussão na esfera jurídica dos Delatados.
2. (a) A Delação constitui meio de obtenção de prova da prática de crimes em geral, presente em nosso
ordenamento “desde o tempo das Ordenações” (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A homologação e a sentença na
colaboração premiada na ótica do STF. In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo Cruz
(Coord.). Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 184). (b) A Delação,
diferentemente do Acordo de Colaboração Premiada, independe de qualquer ato formalizador das
declarações. Informantes e delatores prestam informações às autoridades de persecução penal e podem
fornecer elementos de corroboração, os quais, uma vez coligidos licitamente, virão a instruir autos de
investigação dos fatos criminosos delatados. (c) O Acordo de Colaboração Premiada é, atualmente, apenas
um dos instrumentos através dos quais a Delação de crimes - praticados ou não pelo próprio delator - chega
ao conhecimento das autoridades de persecução penal. (d) Inexistindo ilicitude na tomada das declarações
do Delator, o Acordo de Colaboração Premiada também será meio válido de obtenção de prova da prática de
qualquer crime de ação penal pública. (e) A Delação, independentemente de estar encartada em autos de

Num. 43575473 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
Acordo de Colaboração Premiada, constitui meio de obtenção de prova válida, desde que fornecidos
voluntariamente pelo Delator as informações e os elementos de corroboração da prática de delitos de ação
penal pública. (f) É regra assente no processo penal brasileiro, nos termos do artigo 40 do Código de
Processo Penal, in verbis: “Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais
verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os
documentos necessários ao oferecimento da denúncia”. (f) Os juízes ou tribunais, consoante a regra acima
mencionada, podem comunicar ao Ministério Público a existência de crime de ação pública, assim como
todo e qualquer indivíduo que tenha conhecimento da prática de delitos de ação penal pública.
3. (a) Um breve olhar sobre o processo histórico de desenvolvimento do instituto do Acordo de Colaboração
Premiada no direito brasileiro revela a artificialidade do argumento que pretende reduzi-lo, como meio de
obtenção de prova, a delitos de organização criminosa ou praticados no seu contexto. (b) A Lei de Crimes
Hediondos (Lei 8.072/1990), primeira a prever sanções premiais para o réu colaborador, foi sucedida por
outros diversos diplomas legais até a Lei 12.850/2013, a qual, inspirada no processo penal norte-americano,
trouxe a evolução do Acordo de Colaboração Premiada. Trata-se do ponto de culminância de um processo
de reformas que modernizaram e dinamizaram o instituto, a ponto de torná-lo instrumento efetivo de
prevenção geral de crimes, por seu efeito dissuasório, de combate à impunidade e de eficiência na resolução
de litígios penais, mediante aplicação de sanções premiais que reduzem o impacto penalizador do direito
sobre os acusados que decidam confessar seus crimes e colaborar com a Justiça. (c) A Convenção
Anticorrupção da OEA, de 1995; a Convenção de Combate à Corrupção, da OCDE, de 1996, e as
Convenções de Palermo, de 2000, e de Mérida, de 2003, ambas da ONU, trataram da necessidade de
incentivo a mecanismos de prevenção e repressão desses delitos, inclusive com técnicas especiais de
investigação e a adoção de medidas voltadas a encorajar partícipes ou coautores destes crimes a Colaborar
com as autoridades competentes para a sua investigação. (d) A Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional (Lei 7.492/1986), no Brasil, foi uma das primeiras a ser alteradas, no ano de 1995, para passar a
contemplar incentivos premiais à Delação desta espécie de delitos. (e) Em seguida, também a Lei de
Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998) seguiu esta principiologia, estabelecendo a possibilidade de redução
da pena, perdão judicial, cumprimento de pena no regime inicial aberto e outros benefícios aos réus
colaboradores. (f) Esse conjunto normativo, que se consolidou com a Lei 9.807/1999, contemplando a
Colaboração Premiada para todo e qualquer crime, inspirou-se no cenário internacional de medidas voltadas
à prevenção, detecção e repressão a ilícitos como a lavagem de dinheiro, a corrupção, o terrorismo e outros.
(g) A evolução histórica do instituto no nosso ordenamento jurídico revela a ampla aplicabilidade da
Colaboração Premiada como meio de obtenção de prova de qualquer tipo de crime praticado em concurso de
agentes, inexistindo uma lista fechada de delitos que podem ser objeto de delação. (h) O Acordo de
Colaboração Premiada e sua amplitude, como meio de obtenção de prova de delitos não relacionados aos
que originalmente o motivaram, encontra-se sedimentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
que assentou o seguinte: “[...] sendo a colaboração premiada um meio de obtenção de prova, é possível que
o agente colaborador traga informações (declarações, documentos, indicação de fontes de prova) a respeito
de crimes que não tenham relação alguma com aqueles que, primariamente, sejam objeto da investigação”
(INQ. 4.130-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.09.2015).
4. (a) Os requisitos de validade do Acordo de Colaboração Premiada como meio de obtenção de prova, que
garantem a licitude das informações e dos elementos de corroboração nele produzidos contra os Delatados,
são, essencialmente, os seguintes: (a.1) voluntariedade do Colaborador: corresponde à “liberdade psíquica
do agente, e não a sua liberdade de locomoção”, dispensada a espontaneidade (Precedente: STF, HC
127.483, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.08.2015). Eventual irregularidade praticada pelos órgãos de
persecução penal na celebração ou durante a execução do Acordo, que venham a macular a voluntariedade
do Colaborador, poderá gerar a ilicitude das provas produzidas a partir do momento em que praticada a
irregularidade, contaminando os elementos de corroboração por ele fornecidos na sequência. (a.2)
competência do órgão jurisdicional homologador: a este respeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
“O juízo que homologa o acordo de colaboração premiada não é, necessariamente, competente para o
processamento de todos os fatos relatados no âmbito das declarações dos colaboradores (INQ-QO 4.130,
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3.2.2016). Existindo, nada obstante, dentre esses episódios, ao menos um
em que se verifique a presença de conexão com objeto de feito previamente distribuído, adequada é a

Num. 43575473 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
observância da regra prevista no art. 79, caput, do Código de Processo Penal, a demandar a distribuição por
prevenção, nos exatos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno da Corte Suprema” (PET 7.074,
Tribunal Pleno, Relator Ministro Edson Fachin, j. 29.06.2017).
5. A Lei 12.850/2013 veda o aproveitamento das informações e dos
elementos de corroboração fornecidos pelo Colaborador em apenas
duas hipóteses: (a.1) A primeira diz respeito a informações e
elementos coligidos na fase preparatória da “Proposta de Acordo
de Colaboração Premiada”, em que são encetadas as tratativas
para que se formalize, ou não, o Acordo obtidas mediante Acordo
de Colaboração Premiada. (a.2) No âmbito da Proposta de Acordo,
podem ser realizada prévia instrução, na qual o Colaborador
apresenta informações e elementos que pretende produzir no
futuro Acordo de Colaboração. (a.3) Se, por iniciativa do órgão
celebrante, o Acordo não se formalizar, sem culpa do Proponente-
Colaborador, aquelas informações e elementos arrecadados
durante a Proposta de Acordo não poderão ser utilizadas para
qualquer finalidade, nos termos do artigo 3º-A, §6º: “Na hipótese
de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não
poderá se valer de nenhuma das informações ou provas
apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra
finalidade.” (b.1) A segunda e última hipótese em que a lei veda o
aproveitamento de provas ocorre nos casos de retratação de
alguma das partes, caso em que a lei exclui apenas as provas que
conduzam à autoincriminação do Colaborador, na hipótese
prevista no artigo 4º, §10: “As partes podem retratar-se da
proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas
pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu
desfavor”; (c) A Lei 12.850/2013, em nenhum outro dispositivo,
veda o aproveitamento de informações e de elementos de prova
obtidos a partir do Acordo de Colaboração Premiada, razão pela
qual não há de se circunscrever seu escopo, como meio de obtenção
de provas, a delitos de determinada espécie ou a ele relacionados,
como pretende a defesa.
6. (a) A Lei 12.850/2013, fora dos casos mencionados no item anterior, não proíbe que informações ou
elementos de prova obtidos por meio e Acordo de Colaboração Premiada sejam aproveitados na
investigação ou instrução processual de qualquer categoria de delitos. (b) É que, como meio de obtenção de
prova, o Acordo de Colaboração Premiada é válido mesmo em relação a crimes que o Colaborador não tem
o dever negocial originário de confessar e de delatar. (c) A interpretação do instituto, tanto a partir de sua
análise histórica quanto da sua formatação na Lei 12.850/2013, revela se tratar de meio de obtenção de
prova para investigar quaisquer crimes praticados em concurso de agentes. (d) Uma das finalidades, mas não
exclusiva, da Lei 12.850/2013 foi aprimorar a prevenção e repressão de crimes de organização criminosa.
Deveras, vários de seus dispositivos aludem ao delito de organização criminosa, que foi tipificado no artigo
1º, caput, do referido diploma normativo. (e) Nada obstante, não há limitação legal alguma à utilidade das
informações e dos elementos de prova obtidos no Acordo de Colaboração Premiada. Daí porque ele se
constitui em meio de obtenção de prova de crimes em geral, e não exclusivamente dos de organização
criminosa ou dos praticados no âmbito desta estrutura. (f) Ao contrário de outros meios de obtenção de
prova, que a lei vincula à investigação de determinados tipos de crime (como é o caso da interceptação
telefônica, aplicável, nos termos da Lei 9.296/96, unicamente a crimes apenados com reclusão), a

Num. 43575473 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
Colaboração Premiada revela utilidade ampla, cabendo o aproveitamento das informações e elementos de
prova fornecidos pelo Colaborador contra todo e qualquer crime de que ele tenha conhecimento, máxime na
qualidade de coautor ou partícipe. (g) O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ora recorrido, no que fixou
a compreensão de que é lícito o Acordo de Colaboração Premiada como meio de obtenção de prova de
quaisquer crimes por ele praticados em concurso de agentes, mediante delação dos coautores ou partícipes,
não merece reforma. (h) Deveras, não se pode descartar a possibilidade de o Colaborador fornecer
informações acerca de fatos criminosos praticados exclusivamente terceiros, sem sua participação ou
coautoria. Nesta hipótese, também será válido o uso das informações e dos elementos de corroboração em
futuras investigações, mediante diligências complementares, classificando-se a Colaboração, neste caso,
como “comunicação de crime” (notitia criminis), e o Colaborador como testemunha-informante. Doutrina.
7. (a) É pacífica na doutrina e na jurisprudência a compreensão no sentido da validade e do aproveitamento
das informações e dos elementos de prova obtidos mediante Acordo de Colaboração Premiada, para fins de
investigação e processo por crimes não-conexos aos que deram ensejo às tratativas para a Colaboração. (b)
Neste sentido, assentou-se que “Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes
que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à
descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas em outros meios de obtenção de prova, como a busca e
apreensão e a interceptação telefônica.” (Precedente: STF, Inq. 4.130-QO, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli,
j. 23.09.2015). (c) A descoberta de delitos não conexos aos originalmente investigados dá azo ao
denominado “encontro fortuito de provas”, fonte lícita e admissível em autos de investigações e processos
criminais, resguardada a possibilidade de vedação se presentes indícios de fishing expedition, quando um
meio de obtenção de prova é empregado com exclusivo fim de contornar uma proibição legal ou para
realizar devassa na vida privada de um investigado; (d) A descoberta de crimes não-conexos aos que
originalmente faziam parte da investigação ou do Acordo de Colaboração, deve-se atentar para as regras de
competência dos órgãos encarregados da sua formalização e do juízo. Em caso de não haver prevenção,
promove-se o desmembramento e redistribuição do feito ao juízo competente. Precedentes (STF, Inq. 4.130-
QO, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.09.2015; PET 7074, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, j.
29.06.2017).
8. (a) A Lei 12.850/2013 proíbe a decretação de medidas cautelares pessoais (prisão processual e outras
medidas cautelares alternativas) e de medidas cautelares reais (mandado de busca e apreensão, mandado de
arresto e sequestro de bens) com fundamento exclusivamente nas declarações do Colaborador (§16.
Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do
colaborador: I - medidas cautelares reais ou pessoais). (b) Diversamente das duas hipóteses legais de
vedação ao aproveitamento de informações e de elementos de corroboração apresentados pelo Colaborador
no curso da Proposta de Acordo de Colaboração Premiada ou no âmbito do próprio Acordo já devidamente
formalizado (item 4 supra), cuida-se, neste dispositivo, da ausência de elementos mínimos de prova
fornecidos no Acordo de Colaboração, tendentes à corroboração das declarações prestadas.
9. In casu, o Recorrente foi acusado da prática dos crimes de associação criminosa (artigo 288 do Código
Penal), de corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei
9.613/1998); (a) o Acordo de Colaboração foi firmado, originalmente, segundo afirma a Defesa, para a
investigação de fatos no âmbito da Operação Lavajato. (b) O Acordo redundou na confissão, pelo Delator,
de outros crimes por ele praticados contra a Administração Pública, não necessariamente conexos àquela
operação, e dos quais teria participado, como coautor, o ora Recorrente, em associação criminosa com o
Colaborador e com outros envolvidos. (c) Inexiste ilicitude ou vedação ao aproveitamento das provas assim
obtidas; (d) Em primeiro lugar, estão presentes os requisitos de validade do Acordo de Colaboração
Premiada, consistentes na voluntariedade do Colaborador e na competência do juízo homologatório. (e)
Deveras, o Acordo, embora tenha tramitado perante a Justiça Federal, foi submetido à homologação do
órgão judiciário competente para o processo e julgamento do Recorrente – o Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. (f) A confissão, pelo Colaborador, da prática de crimes não
relacionados à Operação Lavajato, mas também praticados em concurso de agentes, configura, no mínimo,
encontro fortuito de prova, inexistindo evidência de ilicitude, tampouco de fishing expedition – tentativa de
burla às leis processuais que disciplinam as provas ou de devassa da privacidade individual. (g) Os autos

Num. 43575473 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
revelam, como relata a própria defesa na Inicial, a existência de prévio de Procedimento de Investigação
instaurado contra o recorrente, para investigação dos mesmos fatos que vieram a ser objeto da Delação. (h)
Por conseguinte, a própria impugnação da validade do Acordo de Colaboração Premiada se revela
insuficiente para fins de invalidar o conteúdo dos autos de origem, uma vez que o mandado de busca e
apreensão foi expedido fundamentadamente, com fontes autônomas e independentes da Colaboração, de
modo que as provas foram produzidas licitamente.
10. Recurso ordinário em habeas corpus DESPROVIDO. (RHC 219193, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 08/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-
11-2022, grifo nosso).

Ressalte-se que, não obstante a proposta de acordo de colaboração tenha sido levada ao Ministério Público
no ano de 2017, ou seja, em momento anterior a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, conhecida como
“Pacote Anticrime”, que inseriu o artigo 3º-B na Lei de Organizações Criminosas, Lei n. 12.850/2013, o
mencionado dispositivo tem característica de norma processual híbrida, também denominada de lei mista
porque, além de regulamentar o procedimento para a celebração de acordo de colaboração, apresenta
aspectos de norma material.
Em face de traços do direito material, a norma deve retroagir para beneficiar o réu, em razão do
princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição
Federal, que assim estabelece:

Art. 5º. [...]
[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

A propósito do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, a doutrina de André Estefam bem
leciona que:

A retroatividade benéfica, entretanto, não é proibida, já que não abala a
confiança no Direito Penal e, ademais, justifica-se como medida de
isonomia. Não teria sentido que alguém cumprisse pena depois de uma
lei considerar a conduta pela qual foi condenado como penalmente
irrelevante, sob pena de, em não sendo assim, conviverem, ao mesmo
tempo, alguém cumprindo pena pelo fato enquanto outros o praticam
sem sofrer qualquer consequência penal.
A proibição de retroatividade deve se estender às medidas de segurança. O argumento da natureza
prognóstica destas sanções não pode ser supervalorizado. “O que conta para os afetados – e sua confiança na
justiça penal – não é a roupagem teórica com a qual se reveste a consequência jurídico-penal, mas o preço
real que ela leva consigo”. (ESTEFAM, 2021, p. 68).

Num. 43575473 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50

Sobre a aplicação deste princípio também para as leis denominadas mistas, veja-se a seguinte lição
doutrinária:

Por fim, existem as leis mistas, ou seja, aquelas que possuem caracteres
penais e processuais. Nesse caso, aplica-se a regra de Direito Penal, ou
seja, a lei mais benigna é retroativa e a mais gravosa não. Alguns
autores chamam de normas mistas com prevalentes de caracteres
penais, eis que disciplinam um ato realizado no processo, mas que diz
respeito ao poder punitivo e à extinção punibilidade. Exemplo: as
normas que regulam a representação, a ação penal, queixa-crime,
perdão. Renúncia, perempção etc.
(LOPES JR., Aury, Direito Processual Penal. 18.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 124).

Não obstante eventual discussão quanto à retroatividade da norma, o acordo de colaboração
premiada, como espécie de negócio jurídico, também deve respeito aos princípios da boa-fé e da
lealdade processual.
Nesse sentido, a doutrina esclarece:

Do fato de a colaboração premiada ser um negócio processual decorre
que a sua celebração não pode ser imposta às partes (acusação ou
defesa), seja direta, seja indiretamente. A imposição é incompatível
com a sua natureza negocial. Ademais, as partes podem e devem fazer
cessões recíprocas para alcançar o fim comum. Por sua vez, a lógica é
que as duas partes devem ter benefícios com a celebração do acordo
(lógica ganha-ganha). Decorre ainda da natureza do negócio jurídico a
interdisciplinaridade da matéria e, ainda, a incidência direta e mais
incisiva dos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e
da lealdade nesse campo.
(DE MENDONÇA, Andrey Borges. Os benefícios possíveis na colaboração premiada: entre a legalidade e a
autonomia da vontade. In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Coord.).
Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 102).

A respeito da matéria, ainda no mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

Num. 43575473 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. LIMITES. FIXAÇÃO
DE SANÇÕES PENAIS ATÍPICAS. CABIMENTO.
1. O combate à moderna criminalidade organizada, em razão de suas características - em especial, o alto
poder de intimidação por meio da lei do silêncio (omertà das organizações mafiosas) e a cultura da
supressão de provas -, requer a adoção de meios excepcionais de investigação, diante da insuficiência dos
métodos tradicionais.
2. Os desafios impostos por esta nova forma de criminalidade deram ensejo ao aprofundamento do modelo
consensual de justiça na seara criminal, no qual se insere o acordo de colaboração premiada, cuja natureza
de negócio jurídico processual bilateral e personalíssimo já foi reforçada pelo STF (HC n. 127.483, relator
Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2016).
3. Neste novo modelo, respeitadas as balizas legais, a autonomia da
vontade das partes, permeada pelo princípio da boa-fé objetiva e
pelo dever de lealdade, adquire especial relevo. Deve ser superada a
tradicional visão de que, por tratar de interesses indisponíveis, o
processo penal encontra-se imune à autonomia privada da vontade.
4. Na seara penal, a própria Constituição da República de 1988, ao prever a criação dos juizados especiais
criminais, com a expressa admissão da transação penal (art. 98, I), chancelou a viabilidade do modelo
consensual de justiça.
5. Isso não significa que a adoção desse novo modelo de justiça negocial confere liberdade ampla às partes,
notadamente em razão da presença do Estado em um dos polos da avença e do inegável interesse público
subjacente ao processo penal.
6. Esta discricionariedade regrada dos órgãos de investigação nas tratativas dos acordos dá origem ao
argumento da aparente violação do princípio da legalidade penal estrita, como uma das principais objeções à
possibilidade de fixação de sanções penais atípicas.
7. Cumpre observar que o princípio da legalidade é uma garantia constitucional que milita em favor do
acusado perante o poder de punir do Estado, não podendo ser usado para prejudicá-lo, sob pena de inversão
da lógica dos direitos fundamentais.
8. O ponto sensível, ao que tudo indica, não constitui verdadeiramente a suposta violação do princípio da
legalidade penal em si, mas sim o fato de que o colaborador é, em essência, um criminoso e, sendo assim,
não pode gozar de benefícios não previstos em lei, que sejam aptos, por via reflexa, a prejudicar a esfera
jurídica de terceiros (delatados).
9. No entanto, o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV), assegurado a todos os
investigados, desdobra-se no direito à informação, no direito de manifestação e no direito de ver seus
argumentos considerados, mas não na prerrogativa de afetar negativamente a situação jurídica de terceiros,
especialmente daqueles que atuam em conformidade com a lei, colaborando com a Justiça.
10. Do ponto de vista do colaborador (igualmente investigado), a colaboração premiada também deflui
diretamente do princípio da ampla defesa, conferindo-lhe maior amplitude. O inegável cálculo utilitarista de
custo-benefício que o agente criminoso realiza ao colaborar com a Justiça compõe parte de sua estratégia
defensiva, enriquecendo as potencialidades de sua mais abrangente defesa.
11. A colaboração premiada - embora muito discutida sob o enfoque ético - é um relevante e necessário

Num. 43575473 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
instrumento de direito processual penal.
12. Existem mecanismos de controle destinados a evitar abusos, alguns deles já previstos na Lei n.
12.850/2013, tais como: i) a necessidade de homologação judicial (art. 4º, § 7º); ii) a renúncia ao direito ao
silêncio e o compromisso de dizer a verdade (art. 4º, § 14); iii) a rescisão do acordo em caso de omissão
dolosa sobre os fatos objeto da colaboração (art. 4º, § 17), iv) a obrigação de cessar o envolvimento em
conduta ilícita (art. 4º, § 18); e v) a previsão do tipo penal do art. 19.
13. Há, sem dúvida, um equilíbrio delicado a ser alcançado. O sistema deve ser atrativo ao agente, a ponto
de estimulá-lo a abandonar as atividades criminosas e a colaborar com a persecução penal. Ao mesmo
tempo, deve evitar o comprometimento do senso comum de justiça ao transmitir à sociedade a mensagem de
que é possível ao criminoso escapar da punição, "comprando" sua liberdade com informações de duvidoso
benefício ao resultado útil do processo penal.
14. A melhor solução não parece repousar na vedação, em abstrato, dos benefícios atípicos, mas sim no
cuidadoso sopesamento da extensão dos benefícios pactuados diante da gravidade do fato criminoso e da
eficácia da colaboração, conforme previsão do art. 4º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013.
15. Quanto à previsão de nulidade de cláusulas que alterem o critério de definição do regime inicial de
cumprimento de pena ou os requisitos de progressão de regime (art. 4º, § 7º, II, da Lei n. 12.850/2013), o
próprio legislador autorizou a fixação de benefícios mais amplos ao estabelecer que o juiz poderá conceder
perdão judicial ou substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 4º, caput, da
Lei n. 12.850/2013).
16. Se é possível extinguir a punibilidade dos crimes praticados pelo colaborador (perdão judicial) ou isentá-
lo de prisão (substituição da pena), com mais razão seria possível aplicar-lhe pena privativa de liberdade
com regime de cumprimento mais benéfico.
17. Não há invalidade, em abstrato, na fixação de sanções penais atípicas, desde que não haja violação da
Constituição da República ou do ordenamento jurídico, bem como da moral e da ordem pública. Da mesma
forma, em respeito às garantias fundamentais individuais, a sanção premial não pode agravar a situação
jurídica do colaborador, com a fixação de penas mais severas do que aquelas previstas abstratamente pelo
legislador.
18. Voto vencedor no sentido de dar provimento ao agravo regimental a fim de determinar a devolução dos
autos ao relator para análise da homologação da proposta de acordo de colaboração premiada, tomando por
base o sopesamento da extensão dos benefícios pactuados - ainda que atípicos - em face da gravidade do
fato criminoso e da eficácia da colaboração.
(AgRg nos EDcl na Pet n. 13.974/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 28/11/2022. Grifo nosso.)

Desse modo, não se pode admitir a utilização de elementos de informação entregues
espontaneamente pelo pretenso colaborador, para dar início a sua própria investigação e ainda
posteriormente fundamentar a sua condenação.
Não obstante seja possível questionar a intenção daquele que entrega elementos hábeis à abertura de
procedimento investigatório criminal, não pode o Estado simplesmente desconsiderar a legislação
que rege o acordo de colaboração e violar a confiança do colaborador e os princípios da boa-fé e da
lealdade processual, utilizando-se de informações recebidas de boa-fé para iniciar investigação e

Num. 43575473 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
embasar posterior sentença condenatória.
É ilícita, assim, a utilização dos elementos de informação fornecidos pelo réu na fase preparatória
do frustrado acordo de colaboração, em razão da violação dos princípios da boa-fé e da lealdade
processual e do artigo 3º-B, caput e § 6º, da Lei n. 12.850/2013.
Como consequência, as provas ilícitas são inadmissíveis, assim como aquelas que dela derivarem,
conforme prevê o artigo 157, caput, e §1º, do Código de Processo Penal:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as
obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou
quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente
das primeiras.

A ilicitude por derivação – teoria dos "frutos da árvore envenenada" – coíbe os meios probatórios
que, embora tenham sido produzidos de forma válida em momento posterior, padecem do
gravíssimo vício da ilicitude da prova originária, que a eles se transmite por efeito de repercussão
causal.
Nesse sentido, a doutrina ensina:

O princípio da contaminação tem sua origem no caso Siverthorne
Lumber and Co. v. United States, em 1920, tendo a expressão fruits of
the poisonous tree sido cunhada pelo Juiz Frankfurter, da Corte
Suprema, no caso Nardone v. United States, em 1937. Na decisão,
afirmou-se que “proibir o uso direto de certos métodos, mas não pôr
limites a seu pleno uso indireto apenas provocaria o uso daqueles
mesmos meios considerados incongruentes com padrões éticos e
destrutivos da liberdade pessoal”. A lógica é muito clara, ainda que a
aplicação seja extremamente complexa, de que se a árvore está
envenenada, os frutos que ela gera estarão igualmente contaminados
(por derivação).
(LOPES JR., Aury, Direito Processual Penal. 18.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 451).

Como exposto, os elementos de informação fornecidos por Márcio José Marques da Costa em
tentativa de acordo de colaboração deram origem às investigações, culminando com o oferecimento
de denúncia e posterior sentença condenatória.

Num. 43575473 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50
Demais disso, não há nos autos provas autônomas hábeis a fundamentar a condenação, eis que todas
as provas colhidas nos autos derivaram das informações obtidas pelo Ministério Público com o
acordo de colaboração não firmado.
Mostram-se, portanto, inadmissíveis as provas em que se fundamenta a condenação, com
fundamento no artigo 157, caput, e §1º, do Código de Processo Penal.
E, ausente prova da autoria e da materialidade delitiva, os réus devem ser absolvidos, nos termos do artigo
386, inciso II, do Código de Processo Penal:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde
que reconheça: não haver prova da existência do fato.

Em virtude da absolvição, as demais teses defensivas apresentadas nos pleitos recursais ficam
prejudicadas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento dos recursos, com a declaração de
inadmissibilidade da prova em que se funda o decreto condenatório, com fundamento no artigo 157,
caput e §1º, do Código de Processo Penal, e, por consequência, com a absolvição dos réus Andreia
Machado Braz, Osvaldo Sibardeli e Marcio Jose Marques da Costa, na forma do artigo 386, inciso
II, do Código de Processo Penal.
Arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais) o valor dos honorários da Defensora Dativa, Dra. Maristela Kloster
da Silva, por analogia à Resolução Conjunta nº 015/2019 - PGE/SEFA.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43575473 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175480900000042538490
Número do documento: 23042616175480900000042538490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 17:54:50

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600001-91.2019.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REVISORA: DRA.
FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ANDREIA MACHADO BRAZ - Advogado
da RECORRENTE: MARISTELA KLOSTER DA SILVA - PR33979 - RECORRENTE: OSVALDO
SIBARDELI - Advogados do RECORRENTE: TIAGO FERREIRA SEHABER - PR66691, ANDERSON
NEJNEK SAVARIZ - PR0055825 - RECORRENTE: MARCIO JOSE MARQUES DA COSTA -
Advogado do RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR0028461 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 24.04.2023.